Tribunal: STF
Processo: Rcl 58853
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVOS INTERNOS EM RECLAMAÇÃO. OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DE PRODUÇÃO E TRABALHO.



    1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que acolhera o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes. Reclamação que se baseia no descumprimento da tese fixada na ADPF 324, sob minha relatoria, além da ADC 48, sob minha relatoria, e da ADI 5.625, Rel. Min. Nunes Marques.



    2. Aderência da reclamação aos paradigmas. Esta Corte tem decidido que as teses fixadas nos precedentes mencionados não se limitam a fixar a licitude da terceirização, mas, em sentido mais amplo, definem a legalidade de outros vínculos de trabalho diversos do celetista. Por esse prisma, a reclamação cumpre o requisito de aderência aos precedentes alegadamente violados.



    4. Desnecessidade de revolvimento de matéria fática. A decisão agravada firmou-se nos critérios jurídicos fixados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para a configuração legítima de outras formas de relação de emprego, não implicando revolvimento da matéria fática-probatória.



    5. Violação efetiva das teses jurídicas do STF. Ao desconsiderar a possibilidade de outra forma de relação de trabalho, a partir de uma diferenciação entre a atividade-meio e a atividade-fim da empresa, a Corte de origem descumpriu o que foi decidido pelo STF nos precedentes. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia.



    6. Outras relações de trabalho, portanto, podem ser admitidas no ordenamento (como, p. ex., contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica - pejotização), desde que o vínculo seja real, sem fraude à lei trabalhista. No caso, não se trata de trabalhador hipossuficiente, inexistindo coação, de modo que se pôde fazer uma escolha esclarecida sobre o regime de trabalho a ser exercido.



    7. Agravos internos aos quais se nega provimento.